Tribunal: TJSP
Processo: 0006196-10.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006196-10.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JAILSON
RODRIGUES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006196-10.2020.8.26.0026 -Voto no
2
voto número 48.652
Agravo em Execução no 0006196-10.2020.8.26.0026
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução - Bauru/DEECRIM UR3)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JAILSON RODRIGUES FERREIRA
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 32/34,
acrescenta-se que fora indeferida a retificação de cálculo das penas
impostas ao sentenciado Jailson Rodrigues Ferreira, que manteve o
lapso de 40% para fins de aquisição do requisito objetivo da
progressão de regime.
O Ministério Público, por meio de seu representante
Promotor de Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 02/09, buscando que seja aplicada a fração de 60%
para a progressão, por se tratar de réu reincidente, nos termos do artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
O recurso foi contrariado, às fls. 38/41; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 42; e a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 54/61, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006196-10.2020.8.26.0026 -Voto no
3
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Dessa forma, considerando a ausência de previsão legal
acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por
crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum,
deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da
Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente
que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou
equiparado, primários. A propósito “[...] Assim, como não é crime
hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII,
da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado
deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo): Lei de
Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a
fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre
a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez
que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais
benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. Lei de Crimes
Hediondos (8.072/1990): Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso
dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o
do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006196-10.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Penal). (Redação dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no
13.964, de 2019) Para a progressão de regime, então, em razão do crime
de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico
de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada,
porque embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao
novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido
pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no 533.016 MG; Rel.: Min.
Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de Publicação:
31.03.2020).
Assim, o lapso temporal a ser exigido para a
progressão de regime, no caso em questão, deve ser de 40%.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR